Tribunal: TJSP
Processo: 2038042-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU BEM DE FAMÍLIA. AGRAVADO QUE COMPROVOU À SACIEDADE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI 8.009/90 EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS. ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO E FATURAS DE GÁS E ENERGIA. PROVAS SUFICIENTES. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.